Tribunal: TJSP
Processo: 2142275-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Conquanto o Paciente tenha sido denunciado pela suposta prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima não supere os quatro anos de

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Conquanto o Paciente tenha sido denunciado pela suposta prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima não supere os quatro anos de reclusão, tem-se que respondia em liberdade acusação pelo crime de furto, tendo inquestionavelmente descumprido medidas cautelares impostas naqueles autos, ensejando, inclusive, a suspensão daquele processo (art. 366, do CPP) – Cabível, portanto, a decretação de sua prisão preventiva com fulcro no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal – Entendimentos doutrinários e jurisprudenciais - Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada, cassando-se a liminar concedida, e determinando-se a expedição de mandado de prisão.
Com determinação de expedição de ofício ao MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto.